Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR QUANTO À ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA – NULIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de nulidade de ato administrativo em que o autor informou que em 13/08/2011 foi autuado por infração de trânsito (art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro). Disse também que o réu deixou de notificá-lo quanto à abertura de processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que teria prejudicado seu direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente, porque tal processo teria seguido à sua revelia e resultado na aplicação daquela penalidade, cujo fato só teria chegado ao seu conhecimento quando foi impedido de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ademais, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
2. A defesa gira em torno do argumento do poder de polícia do réu que teria sido exercido após a constatação da embriaguez do autor ao volante e, especificamente, quanto à questão da regularidade procedimental, afirmou que o processo administrativo observou todas as formalidades legais atinentes à espécie.
3. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.A análise cuidadosa dos autos revela que assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
4. A parte autora foi autuada em 13/08/2011 pela infração do artigo 165 do CTB. Inconformada com a autuação, apresentou Defesa Prévia perante o réu contra o auto de infração, como lhe facultava o artigo 282 do CTB e a Resolução CONTRAN 404/2012, vigente à época. Referido processo Administrativo foi concluído em 14/06/2012, após decisão da Terceira Junta Administrativa de Recursos de Infrações (ID Num. 17322986 - Pág. 6). Destaco que nessa fase a autoridade de trânsito não pode aplicar a sanção de suspensão do direito de dirigir, e sequer tem competência para tanto, por se tratar de mero órgão de fiscalização. Assim, o escopo daquele processo era apenas verificar a regularidade do auto de infração lavrado pelo Agente de Trânsito.
5. Alcançada a higidez necessária ao auto de infração, o próximo passo seria a notificação do infrator para apresentação de Defesa Prévia, desta vez, para responder pela infração do artigo 165 do CTB. E é exatamente nesta fase que reside a controvérsia dos autos, ou seja, em se aferir tenha ou não o réu se desincumbido de tal obrigação, e as provas dos autos levam à conclusão de que tal resposta é negativa.
6. Do processo administrativo consta a carta de ID Num. 17322986 - Pág. 11 (código identificador dos Correios RI966597795BR) datada de 15/08/2012, que seria o documento de notificação do autor acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Na sequência do processo consta o Edital de Notificação no 304 de 13/05/2013 que foi editado para a finalidade de intimação do autor, uma vez que esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal.
7. Entretanto, não há evidência nos autos de que, de fato, o réu tenha esgotado as tentativas por meio postal, já que intimado a fazer tal comprovação[1], informou-se o seguinte: “Informo que o objeto em pauta não foi encontrado no sistema de rastreamento, talvez é porque seja muito antigo ou o código de rastreamento pode ser outro”, referentemente ao código identificador dos Correios RI966597795BR (ID Num. 17323018 - Pág. 4). Grifo nosso.
8. Assim, competiria ao réu, a mínima demonstração de que só efetuou a intimação ficta por edital do infrator, porque esgotados todos os meios previstos para sua notificação[2]. Entretanto, não há prova disso nos autos e, assim, diante dessa ausência é de se concluir que não foi assegurado ao autor o direito à plena defesa e ao contraditório, o que leva, inexoravelmente, à nulidade do processo administrativo a partir da carta de ID Num. 17322986 - Pág. 11, já que não restou provada a notificação do autor quanto ao processo administrativo para a suspensão de seu direito de dirigir.
9. Como consequência de tal fato, também é de se ver operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois de 15/08/2012, data da emissão da notificação da aplicação da penalidade (cujo recebimento pelo autor não restou provado), até os dias de hoje, já se passaram quase oito anos, tempo superior aos 5 anos previstos em lei para a conclusão do processo administrativo para aquela finalidade.
10. Isto posto, entendo ser o caso de provimento dos pedidos do autor.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e declarar nulo o processo administrativo de no 055.033165/2011 a partir de 15/08/2012 (data da expedição da notificação da aplicação da penalidade do direito de dirigir), assim como reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto àquela penalidade.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1]DESPACHO
Converto os autos em diligência.
A petição juntada no ID 55374887 não atende a determinação de ID 51193847.Nesse sentido, pela derradeira vez, fica o réu intimado a comprovar nos autos se houve o recebimento do AR pelo autor da notificação de abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir,constante no ID 44026868 - Pág. 38, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem consideradas verossímeis as alegações da parte autora.Por fim, retornem os autos conclusos.
[2]Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:
[...]
§ 1o A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência;
§ 2o Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;